Tribunal: STF
Processo: AI 470599
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPTU.
Progressividade. Lei municipal anterior à EC 29/00.
Inconstitucionalidade. Súmula 668. Agravo regimental não provido. "É
 inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana".
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Taxa de coleta de iluminação pública (TIP).
Cobrança. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. Súmula 670.
Agravo regimental não provido. "O serviço de iluminação pública não
pode ser remunerado mediante taxa."
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Taxa de coleta de lixo e limpeza pública (TCLLP).
 Cobrança. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. Não é
legítima a cobrança de taxa quando não vinculada apenas à coleta de
lixo domiciliar, mas, também, de serviço de caráter universal e
indivisível como a limpeza de logradouros públicos.
4.      RECURSO.
 Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.